Tribunal: TJDFT
Processo: 0744072-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS. LIMITAÇÃO DO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM OUTRA LIDE. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A coisa julgada constitui pressuposto processual negativo, a impedir a reprodução de superveniente ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.
2. Em ação anterior, houve prolação de sentença de improcedência de pedido formulado pela autora, idêntico ao destes autos, consistente em se determinar que os descontos efetuados em sua conta corrente pela instituição bancária se limitassem a 30% (trinta por cento) de sua renda líquida.
3. Identificada a existência de coisa julgada, o processo subsequente deve ser extinto com base no art. 485, V, do CPC, tal como estabelecido na sentença recorrida.
4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.